Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença reconheceu a incompetência do Juizado, tendo em vista a necessidade de realização de perícia. As razões recursais cingem-se ao valor da causa que deve refletir o proveito econômico pretendido. Pede a reforma da sentença para determinar o processamento da demanda.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo devidamente recolhido, id 49331205 . Contrarrazões apresentadas (ID 49064025).
III. No caso dos autos, a recorrente não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para afastar a conclusão adotada pela sentença, se limitando a insistir que o valor da causa não excede o valor de alçada dos Juizados Especiais, porquanto este deve refletir o proveito econômico perseguido, quando a extinção da demanda foi fundamentada, pelo magistrado de origem, na necessidade de realização de perícia. Esclareça-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente produzir argumentos capazes de demonstrar a irresignação com o julgamento, o que não ocorreu nos presentes autos. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal. Preliminar acolhida.
IV. Recurso Não conhecido por não observação do Princípio da Dialeticidade Recursal. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.